Tribunal: TCU
Processo: 016.977/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Sebastião Correia dos Santos, Antônio Rangel Torres Bandeira, Edson Luiz Benicio Leocadio, Rubem Cesar Fernandes e Sebastião Correia dos Santos (peças 194 e 198) contra o Acórdão 1.420/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 167), relator Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Recursos de Reconsideração interpostos por Sebastião Correia dos Santos, Antônio Rangel Torres Bandeira, Edson Luiz Benicio Leocadio e Rubem César Fernandes contra o Acórdão 1420/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.